Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701258-41.2024.8.07.0018 APELANTE: BRENO NEVES BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor interpôs apelação (id. 64436710) da r. sentença (id. 64436708) que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Intimado (id. 64436711), o réu não apresentou contrarrazões (id. 64436712). 3. O apelante foi instado a recolher o preparo em dobro (id. 64671071), sob pena de deserção, entretanto, não cumpriu a determinação (id. 65293947). 4. O art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 5. Isso posto, não conheço da apelação, porque deserta, arts. 932, inc. III e 1.007, § 4o, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 28 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora